Tribunal: TJSP
Processo: 2092201-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES DIANTA DA CONEXÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES DIANTA DA CONEXÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargantes alegam a impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural, além de sustentarem a conexão entre a execução embargada e outras quatro execuções movidas pelo mesmo banco com base em outras cédulas de crédito rural às quais dito imóvel foi hipotecado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e na existência de conexão a justificar a reunião das execuções.
III. Razões de Decidir
3. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano.
4. O artigo 919, §1o do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução.
5. No caso concreto, não se verifica a garantia do juízo, uma vez que os próprios embargantes alegam a impenhorabilidade do bem de raiz penhorado, sendo contraditório sustentar que a execução estaria garantida ao mesmo tempo em que se busca desconstituir a própria garantia do feito executivo.
6. Quanto à alegada conexão, verifica-se que não existe risco de decisões conflitantes, porquanto as execuções versam sobre cédulas de crédito rural diversas e nos feitos executivos em geral não se debate mérito, sendo destinados apenas à realização de atos materiais para satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo e Tese
7. Efeito antecipatório denegado e, desde já, desprovido o recurso. Tese de julgamento: 1. A regra é a não suspensão do processo executivo pela apresentação de embargos à execução. 2. A concessão de efeito suspensivo é exceção e requer a presença simultânea dos requisitos legais do art. 919, §1o do CPC. 3. Não há conexão entre execuções de cédulas de crédito rural diversas, pois nos feitos executivos não se debate mérito, sendo destinados apenas à realização de atos materiais.
Legislação Citada:
CPC, art. 919, §1o.